Tribunal: STF
Processo: ACO 3545
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária proposta pelo Município de Caroebe/RR em face da União, objetivando que:



    “a) seja deferida a tutela de urgência liminar, sem oitiva da parte ré, na forma do art. 300, §2º, do CPC, para suspender o prazo estipulado na norma trazida no art. 24, §1º, da Portaria n. 424/16, cuja alteração promovida pela Portaria n. 558/19 restringiu de dezoito meses o prazo máximo para atendimento da cláusula suspensiva para onze meses (até 30 de novembro do exercício seguinte), em razão de ser desproporcional e inexistir qualquer razoabilidade, ofendendo o próprio federalismo de cooperação estabelecido na Constituição Federal, haja vista a inexequibilidade do prazo pela própria parte ré como fora demonstrado; 



    b) como pedido alternativo, para concretização do próprio instrumento do federalismo de cooperação (convênio), caso o anterior não seja acolhido, seja deferida a tutela de urgência liminar para, sem oitiva da parte ré, determinar a prorrogação do prazo estabelecido no art. 24, §1º, da Portaria n. 424/16 - para atendimento da cláusula suspensiva – no que se refere aos quatros convênios trazidos nesta petição inicial, tal como editado pela própria parte ré para os convênios celebrados no ano de 2019, mediante a Portaria n. 134/20 já no contexto da pandemia de COVID-19, garantindo-se, com isso, o tratamento isonômico da situação atual; 



    (…)



    d) seja julgada, ao final, procedente a presente ação, para declarar a ilegalidade da norma estipulada no art. 24, §1º, da Portaria n. 424/2016, em especial o prazo ali imposto de cumprimento da cláusula suspensiva até o dia 30 de novembro do exercício seguinte - em razão da falta de razoabilidade e proporcionalidade na restrição imposta para a própria concretização do federalismo de cooperação estabelecido na Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 12) 



    É o breve relatório. Decido. 



1) Competência do STF



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações cíveis originárias ajuizadas por Município, por não estar presente na hipótese prevista na alínea f do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de conflitos federativos entre a União e os Estados e/ou o Distrito Federal, ou entre uns e outros. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.(grifo nosso)



    De outro lado, mais adiante, está previsto ser da competência da justiça federal de primeira instância, as seguintes causas:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País”.



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea f do art. 102, inciso I, da CF, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, os litígios entre a União e os Municípios, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação cível originária, percebe-se que o titular da ação não está contemplado na alínea f do art. 102 da Constituição Federal, por se tratar de Município. Nessa hipótese, a competência será da Justiça Federal de primeira instância, de modo que é manifesta a incompetência desta Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito precedentes recentes e de longa data desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 3288 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. II - A Constituição prevê no art. 102, II, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ACO 3272 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019, grifo nosso)



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALCANCE DA ALÍNEA ‘F’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município”. (ACO 1.342 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2011, grifo nosso)



    “AÇÃO PROMOVIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO) CONTRA MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EXEGESE DO ART. 102, I, ‘f’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, em face da regra de direito estrito consubstanciada no art. 102, I, da Constituição da República (RTJ 171/101-102), não dispõe, por ausência de previsão normativa, de competência para processar e julgar, em sede originária, causas instauradas entre Municípios, de um lado, e a União, autarquias federais e/ou empresas públicas federais, de outro. Em tal hipótese, a competência para apreciar esse litígio pertence à Justiça Federal de primeira instância. Precedentes”.(ACO 1.364 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2010, grifo nosso)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação cível originária, o feito deve ser encaminhado à justiça competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



2) Decisão



    Ante o exposto, não conheço da presente ação cível originária (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para a Justiça Federal de Boa Vista/RR para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente